Tribunal: TJES
Processo: 5000554-25.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-25.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA SANTANNA

APELADO: ALEXANDRA DA SILVA SANTANNA MENDONCA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO EM DESACORDO COM OS LIMITES LEGAIS. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 1.302 DO CÓDIGO CIVIL. OBRA CONCLUÍDA EM DEZEMBRO DE 2022. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de desfazimento de construção com pedido liminar, ao reconhecer a decadência do direito da autora com base no art. 1.302 do Código Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alegou violação ao direito de vizinhança, requerendo a demolição da construção ou a edificação de muro divisório, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro na valoração da prova quanto à data de conclusão da obra vizinha e, por conseguinte, se a pretensão da autora encontra-se fulminada pela decadência prevista no art. 1.302 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.302 do Código Civil estabelece prazo decadencial de ano e dia, contado da conclusão da obra, para o ajuizamento de ação visando à sua demolição por violação ao direito de vizinhança.

As provas documentais constantes nos autos demonstram a aquisição de materiais típicos das fases finais da construção em dezembro de 2022, revelando que a obra se encontrava substancialmente concluída nessa data.

A ação foi ajuizada em 28 de outubro de 2024, ou seja, mais de 22 meses após a data considerada como término da construção, ultrapassando o prazo legal e configurando a decadência do direito invocado pela autora.

A decadência impede o exame do mérito da pretensão relativa à demolição da construção, à imposição de obrigações correlatas e à indenização por danos morais, pois a norma legal estabelece presunção de anuência tácita do vizinho omisso.

Não se aplica à hipótese o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por tratar-se de pretensão extintiva decorrente de direito potestativo vinculado ao decurso do prazo de ano e dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil aplica-se às ações que visam à demolição de construções por violação ao direito de vizinhança, contado da data de conclusão da obra.

A comprovação da conclusão da obra por meio de notas fiscais de materiais de acabamento é suficiente para fixar o termo inicial da contagem decadencial.

Transcorrido o prazo legal, extingue-se o direito potestativo de exigir a demolição da construção, vedada sua rediscussão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.302; CPC, arts. 487, II, e 85, §11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 00002646820198080061, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000554-25.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA SANTANNA

APELADO: ALEXANDRA DA SILVA SANTANNA MENDONCA, ADRIANO DA SILVA MENDONCA, ISADORA SANTANA MENDONÇA, ISADORA DA SILVA SANTANNA MENDONCA

Advogado do(a) APELANTE: ALANA ALVES CAMPOREZ - ES40437

Advogado do(a) APELADO: JOAO LUIZ GARCIA GIORI - ES25337-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA CRISTINA DA SILVA SANTANNA
contra sentença de evento ID n. 1622247, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de ação de obrigação de desfazimento de construção com pedido de liminar, ajuizada em face de
ALEXANDRA DA SILVA SANTANNA MENDONCA e outros
, julgou improcedente o pedido inicial para reconhecer a decadência do direito da autora e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 16222483), a recorrente alega, em síntese, que: (i) a construção erguida pelos recorridos viola o direito de vizinhança ao comprometer sua privacidade, direcionar águas pluviais para sua varanda e gerar acúmulo de sujeira; (ii) o juízo a quo reconheceu a decadência com base em presunções e sem a produção de provas técnicas que confirmassem a conclusão da obra no ano de 2022; (iii) a sentença desprezou o ônus da prova incumbente à parte requerida, invertendo indevidamente a responsabilidade pela demonstração dos fatos controvertidos; (iv) seria impossível, sob condições normais, concluir uma construção do porte relatado em apenas quatro meses, o que reforça a tese de que a obra não foi finalizada em 2022, como reconhecido pela sentença; (v) o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia devem ser sopesados para fins de aplicação da norma do art. 1.302 do Código Civil; (vi) a procedência do pedido é medida que se impõe, com a condenação dos réus à demolição da benfeitoria ou à construção de muro divisório e indenização por danos morais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, reconhecendo-se a procedência dos pedidos iniciais, com a consequente determinação de demolição da obra ou construção de muro divisório, além do pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID n.16222489 pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais.

Extrai-se dos autos que a Autora alega ser vizinha dos requeridos e que estes edificaram uma residência sem respeitar o distanciamento mínimo legal exigido.
Sustenta ainda que a obra causa poeira em sua propriedade, que o encanamento de escoamento de águas pluviais (goteira) está voltado para o seu imóvel, atingindo sua varanda, tendo sido edificado um tapume que oferece risco
à construção vizinha, além de violar sua privacidade.

Os réus, em contestação (ID n.16222464), arguiram, como prejudicial de mérito, a decadência do direito de demolição. Sustentaram que a obra foi concluída em dezembro de 2022 e que a ação somente foi ajuizada em 2024, extrapolando o prazo de "ano e dia" previsto no art. 1.302 do Código Civil. Alegaram, ainda, a existência de irregularidade mútua, afirmando que a residência da própria autora também se encontra a menos de 1,5 metros da divisa.

O Juízo a quo, em sentença (ID n. 16222476), acolheu a prejudicial de mérito. Fundamentando-se nas provas documentais (ID n.16222469), notadamente as notas de materiais de construção e acabamento, o magistrado concluiu que a obra foi, de fato, encerrada em dezembro de 2022.

Dessa forma, declarou a decadência do direito à demolição e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos de indenização e de tapagem exclusiva contra os réus, reconhecendo a existência de violação mútua ao distanciamento. A autora foi condenada em custas e honorários (10% sobre o valor da causa), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Cinge-se a
controvérsia recursal
em verificar
se o Juízo a quo incorreu em erro de julgamento (error in judicando) ao valorar as provas e reconhecer a decadência do direito da autora de exigir o desfazimento da obra vizinha.

O artigo 1.302 do Código Civil determina prazo de ano e dia após a conclusão da obra para “[...] exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho”.

De acordo com o dispositivo acima, o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de ação impeditiva de obra, com objetivo de eventual demolição é a data da conclusão da obra.

No caso concreto, a apelante sustenta que a obra ainda estaria em execução ou que, ao menos, não há prova segura de sua conclusão em 2022, o que afastaria a configuração da decadência. Os apelados, ao contrário, afirmam ter encerrado a construção em dezembro de 2022, argumento acolhido na sentença.

A ação foi ajuizada em
28 de outubro de 2024
(ID n. 16221928), o que torna essencial determinar se, àquela altura, já se havia ultrapassado o lapso de
ano e dia
previsto no art. 1.302 do Código Civil.

A análise do acervo probatório revela que os apelados apresentaram extenso conjunto de notas fiscais e comprovantes de aquisição de materiais de construção em nome do réu Adriano da Silva Mendonça (ID n. 16222469), abrangendo o período de setembro a dezembro de 2022. As notas demonstram a compra de materiais típicos das fases finais de uma obra, como argamassa branca, selador, massa corrida e argamassa acrílica, datadas de
14/11/2022, 20/12/2022 e 22/12/2022.

A aquisição de insumos de acabamento fino nessa fase, principalmente aqueles utilizados na fase interna de finalização e impermeabilização, evidencia que, ao final de dezembro de 2022, a construção já havia atingido estágio avançado de conclusão, com a estrutura essencial erguida.

Portanto, agiu com acerto o Juízo de 1º Grau, devendo dezembro de 2022 ser considerado o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto em lei. Consequentemente, o direito da autora de ajuizar a demanda buscando o desfazimento da obra ou a imposição de obrigações correlatas findou-se em dezembro de 2023.

Como a presente ação somente foi ajuizada em outubro de 2024, ou seja,
22 meses após a conclusão da obra
, o direito da parte autora já se encontrava atingido pela decadência, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Dessa forma, não há que se falar na possibilidade de demolição da obra, uma vez que o direito da autora já se encontra fulminado pela decadência. Nessa linha:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. OBRA FINALIZADA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS . DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 1.302 DO CÓDIGO CIVIL . IMPOSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de demolição de muro e telhado construídos pela primeira requerida em área comum de condomínio, sob o fundamento de decadência do direito. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de demolição da obra encontra-se fulminada pela decadência prevista no art. 1.302 do Código Civil; (ii) estabelecer se o prazo decadencial aplicável seria o de ano e dia ou o prazo geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil . III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.302 do Código Civil prevê prazo decadencial de ano e dia para propositura de ação visando à demolição de construção que viole direitos de vizinhança, contado da data de conclusão da obra .
4. A perícia realizada nos autos constatou que a obra foi finalizada em 2015, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2019, ou seja, após o transcurso do prazo decadencial. 5. A ação de nunciação de obra nova destina-se a impedir a continuidade de construção nociva ao imóvel vizinho, não sendo cabível quando a obra já se encontra concluída . 6. A presunção de anuência do proprietário prejudicado decorre do decurso do prazo decadencial, impossibilitando a ordem de demolição da construção consolidada. 7. O prazo prescricional decenal do art . 205 do Código Civil não se aplica à hipótese, pois trata-se de prazo para pretensões indenizatórias e não para a modificação de situação fática consolidada. 8. A legislação civil assegura meios alternativos para garantir direitos de vizinhança, como o direito de passagem forçada para reparos, previsto no art. 1 .313 do Código Civil. 9. Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 . O prazo decadencial de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil se aplica às ações que visam à demolição de construções que violem direitos de vizinhança, contado da conclusão da obra. 2 . Decorrido o prazo decadencial, presume-se a anuência do proprietário prejudicado, não sendo possível a demolição da edificação consolidada. 3. O prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil não se aplica à pretensão de demolição de obra finalizada, restringindo-se a hipóteses de reparação patrimonial . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002646820198080061, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, DJ:23/04/2025).

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da sentença
, pois a pretensão deduzida na inicial não pode mais ser validamente exercida em razão da extinção do próprio direito de ação pela inércia do titular, nos moldes do artigo 1.302 do Código Civil.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sendo a apelante integralmente vencida neste recurso, resta prejudicado seu pedido de majoração dos honorários dativos (ID 16222483 ).

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.